Tribunal: STF
Processo: ARE 1484890
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Feriado local. Necessidade de comprovação no ato de interposição. Caráter infringente.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso.



    III. Razão de decidir 



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 17.05.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 09.06.2023, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    5. Não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais. A propósito, faço menção às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli; RMS 39.143, de relatoria do Min. Edson Fachin; RMS 38.810, de relatoria do Min. Nunes Marques; ARE 1.189.750, de relatoria do Min. Luiz Fux; e ARE 1.164.549, de relatoria do Min. Gilmar Mendes” (ARE 1.393.938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.